Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
2. No caso concreto, observo que a última pesquisa por ativos financeiros do executado foi protocolada em junho de 2023, tendo sido realizada em razão de decisão em outro agravo de instrumento desta mesma relatoria.
3. Nessa linha, nos termos de precedentes desta eg. Corte de Justiça do Distrito Federal, e considerando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, considero que o transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.